Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037692-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDYR LUCAS SILVA SAMPAIO - CPF: 100.897.299-19 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, que deu parcial provimento ao apelo do consumidor para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição em cadastros restritivos de crédito, mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito imputado ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se, diante da prova produzida, é legítima a manutenção da negativação promovida nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, exigindo demonstração inequívoca de erro, omissão relevante ou desacerto manifesto na decisão monocrática.

Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação e a origem específica do débito, especialmente diante da impugnação expressa da relação jurídica pelo consumidor.

A simples juntada de telas sistêmicas, extratos genéricos e documentos internos constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar a contratação ou legitimar a cobrança questionada.

A ausência de contrato assinado, gravação de voz, aceite eletrônico comprovado ou outro elemento idôneo impede o reconhecimento da existência do débito.

A não comprovação da relação jurídica torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, configurando falha na prestação do serviço.

A exclusão da negativação decorre logicamente do reconhecimento da inexistência do débito.

A manutenção do indeferimento dos danos morais mostra-se adequada diante da ausência de prova de inexistência de outras negativações nos cinco anos anteriores.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e afastados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à instituição financeira comprovar, por prova idônea e não unilateral, a existência da relação jurídica e a origem do débito impugnado pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação ou da dívida inviabiliza a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

O agravo interno não constitui meio adequado para mera reiteração de argumentos já apreciados, exigindo demonstração de erro ou vício relevante na decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, § 4o; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno no 1014054-94.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.11.2025; TJMT, Agravo Interno no 1033384-11.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 29.09.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1044969-60.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado, por meio da qual foi dado parcial provimento ao apelo do consumidor para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como determinar a exclusão da negativação, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e da cobrança, afirmando que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento. Aduz, ainda, inexistência de ilicitude na inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como excesso na valoração das provas realizada na decisão agravada, pugnando, ao final, pela reforma integral do decisum, a fim de que seja restabelecida a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito por insuficiência probatória, afastando, por conseguinte, a legitimidade da negativação promovida pela instituição financeira, bem como à análise da procedência das teses deduzidas pelo agravante no sentido de que teria se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Admissibilidade e limites do agravo interno

De início, registro que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, exigindo, para o seu acolhimento, a demonstração inequívoca de erro de julgamento, omissão relevante ou desacerto manifesto na decisão monocrática. Não se trata, portanto, de nova oportunidade recursal para simples inconformismo da parte vencida, mas de instrumento voltado à correção de eventuais vícios decisórios.

Ônus da prova e insuficiência do acervo documental apresentado

No mérito, não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática enfrentou de forma adequada e exaustiva o conjunto probatório produzido nos autos, concluindo, com acerto, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem específica do débito imputado ao consumidor.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente diante da impugnação expressa quanto à existência da relação jurídica. A simples juntada de telas sistêmicas, extratos bancários genéricos e documentos internos, desacompanhados de contrato válido ou de prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, não se revela suficiente para tal finalidade.

A propósito, a Primeira Turma Recursal deste Tribunal, em precedente absolutamente convergente com a hipótese dos autos, assim decidiu:

“A simples juntada de telas sistêmicas e extratos bancários constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar a contratação ou a origem do débito alegado.”
(TJMT, Agravo Interno n.o 1014054-94.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12/11/2025, DJE 12/11/2025).

No mesmo julgado, restou assentado que “
a ausência de comprovação da relação jurídica inviabiliza a manutenção da negativação, impondo o reconhecimento da inexistência do débito
”, entendimento que se amolda integralmente ao caso em exame.

Força probatória dos documentos e prova unilateral

Ao analisar detidamente os documentos carreados pelo banco, conforme já exposto na decisão agravada, verifica-se que não há contrato assinado, gravação de voz, aceite eletrônico tecnicamente comprovado ou qualquer outro elemento que demonstre, de forma segura e inequívoca, a contratação do produto financeiro que deu ensejo à cobrança questionada. Os documentos apresentados são unilaterais, produzidos exclusivamente pela própria instituição financeira, e carecem de aptidão para, por si sós, comprovar a origem do débito.

Esse entendimento encontra-se igualmente consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A instituição financeira não comprova a regularidade e a origem dos débitos apontados, tampouco apresenta documentos capazes de demonstrar a contratação ou a legitimidade das cobranças, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.”
(TJMT, Agravos Internos n.o 1033384-11.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 29/09/2025, DJE 29/09/2025).

Portanto, correta a conclusão no sentido de que a prova produzida pelo agravante é insuficiente para legitimar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Regularidade da negativação e inexistência do débito

Reconhecida a ausência de comprovação da relação jurídica, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a declaração de inexistência do débito e o cancelamento da negativação. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem a demonstração da origem da dívida configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Primeira Turma Recursal já firmou entendimento reiterado de que:

“O fornecedor que inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito sem comprovar a origem da dívida comete falha na prestação de serviço e deve ter a inscrição cancelada.”
(TJMT, Agravos Internos n.o 1033384-11.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 29/09/2025, DJE 29/09/2025).

A decisão monocrática, portanto, alinhou-se integralmente à jurisprudência dominante desta Turma Recursal, não havendo qualquer vício ou desacerto a ser corrigido.

Danos morais e coerência da decisão monocrática

Cumpre salientar que a decisão agravada, longe de favorecer indevidamente o consumidor, observou com rigor os parâmetros fixados por esta Turma Recursal ao afastar a condenação por danos morais, diante da ausência de prova de inexistência de outras negativações nos últimos cinco anos. Tal conclusão encontra respaldo expresso em precedente recente:

“A configuração do dano moral decorrente de negativação indevida exige que a parte interessada comprove inexistência de outras negativações nos últimos cinco anos.”
(TJMT, Recurso Inominado n.o 1044969-60.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 11/09/2025, DJE 11/09/2025).

Assim, não procede a alegação de desequilíbrio ou excesso na decisão monocrática, que, ao contrário, aplicou de forma técnica e ponderada as teses consolidadas no âmbito deste Colegiado.

Inexistência de fundamentos aptos à reforma da decisão

Por fim, observo que o agravante
se limita
a reiterar argumentos já apreciados e expressamente afastados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões. Tal circunstância reforça a correção do decisum e evidencia a impropriedade do agravo interno como meio de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e
voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026